Tribunal: TJBA
Processo: 8078472-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078472-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADRIANO BATISTA RIBEIRO e outros Advogado(s): CARLUSIA SOUSA BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACARANI - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO JULGAMENTO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Macarani/BA à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. A impetração sustenta a nulidade do julgamento por parcialidade dos jurados e ausência de autoria, além de pleitear o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do habeas corpus para o enfrentamento de alegações relativas a nulidades do julgamento e à negativa de autoria; (ii) definir a legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não é via adequada para o reexame de matéria fático-probatória, tampouco para o enfrentamento de nulidades relativas ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por demandarem ampla dilação probatória e estarem submetidas a recurso próprio já interposto. A alegação de ausência de autoria e demais nulidades do julgamento encontra-se pendente de apreciação em apelação criminal regularmente interposta, o que afasta a análise por meio do presente remédio constitucional. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, independentemente da pena fixada, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral, em razão da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"). A prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não exige a demonstração dos requisitos cautelares do art. 312 do CPP, pois se fundamenta na própria decisão soberana do Conselho de Sentença, não havendo ilegalidade na custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não é meio adequado para análise de nulidades do julgamento do Tribunal do Júri ou de negativa de autoria, quando já interposto recurso cabível. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do trânsito em julgado ou do quantum da pena, conforme fixado pelo STF no Tema 1.068. A prisão do réu após julgamento pelo Tribunal do Júri dispensa a demonstração de requisitos cautelares, por estar fundada na soberania dos veredictos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 427 e 492, I, e. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RHC nº 202.283/BA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 788.126/SC, rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.09.2024; TJ-BA, HC nº 8017963-98.2022.8.05.0000, rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 02.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078472-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADRIANO BATISTA RIBEIRO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACARANI - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, na extensão conhecido, denegá-la , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.